Tribunal: TJDFT
Processo: 0702196-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSO CIVIL. GARANTIA FIDEJUSSÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. PESSOA CASADA. PRESTAÇÃO DE FIANÇA NA CONDIÇÃO DE SOLTEIRO. ARTIGO 300 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO. AUSENTE.
1. A fiança prestada sem autorização de um dos cônjuges implica a ineficácia total da garantia salvo no caso de informação inverídica acerca do estado civil do garantidor. (precedentes do STJ).
2. Em questionamento sobre tutela provisória que defere medida de urgência referente à nulidade de fiança prestada na condição de solteiro por pessoa que de fato é casada, a controvérsia a ser dirimida indica melhor análise dos elementos fáticos que envolvem a divergência entre a alegação do estado civil na prestação da garantia e a real condição de seu estado civil.
3. Deu-se provimento ao recurso.